Tribunal: STF
Processo: RE 1487358
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO APOSENTADO POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS EM 29/10/2003 - PRÉ EC N. 41/2003. ÓBITO EM 30/05/2005, APÓS EC N. 41/2003. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA PREVISTA NO TEMA 396/STF. PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA RECONHECIDA PELA EC N. 70/2012. PRECEDENTES. TERMO INICIAL CONFORME TEMA 754/STF. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO MARCO DE 30/12/2012. EFEITOS PATRIMONIAIS CONTEMPORÂNEOS. RECURSO DA IMPETRANTE CONHECIDO E PROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, §§ 1º, 7º, I, e 8º, da Constituição da República, dos arts. 6º-A, 7º e 9º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e da Emenda Constitucional nº 70/12. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Não se olvida o entendimento delineado pelo Superior Tribunal Federal no julgamento do Tema 396, do qual se extrai o que segue:



“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



I - O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.



II - Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.



III - Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”.



(RE: 603580 RJ - Rio de Janeiro, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgamento: 20-5-2015, Tribunal Pleno, Publicado: 4-8-2015)



    O caso em voga, no entanto, distancia-se da hipótese fixada pelo STF no item II do Tema alhures transcrito, porquanto tal dispositivo aplica-se tão somente aos aposentados voluntariamente, e não aos inativos em decorrência de invalidez.



    Desta feita, sob a égide do princípio tempus regit actum, é impositiva a atração das disposições previstas na EC n. 70/2012 à espécie, que estabeleceu regra de transição garantindo a paridade aos servidores aposentados por invalidez, desde que seu ingresso no serviço público tenha ocorrido até 31/12/2003, estendendo-se aos pensionistas, como se vê:



    [...]



    Dessa forma, a situação da parte impetrante amolde-se perfeitamente aos termos da EC n. 70/2012 na medida em que: a) os proventos de pensão por morte decorrem de aposentadoria por invalidez; b) o instituidor do benefício já havia inclusive se aposentado antes do advento da EC n. 41/03; e c) não há de se aplicar, in casu, o Tema 396/STF nem, por consequência, as regras de transição do art. 3º da EC nº 47/2005 - como entendeu o magistrado de origem - face a origem peculiar do beneficio previdenciário (aposentadoria por invalidez).”



    Portanto, observa-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado encontra amparo no Tema 754 (RE 924.456), Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, do qual transcrevo parte da ementa:



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS.



    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF.”



    No mesmo sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 2. No julgamento do RE 924.456-RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 987084 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 07-12-2018)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente